Tribunal: TJPA
Processo: 0802738-98.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802738-98.2024.8.14.0040

APELANTE: FELIPE MEDEIROS DA SILVA

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Felipe Medeiros da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face da empresa Movida Locação de Veículos S/A., em razão da entrega de veículo com suposto defeito oculto (motor danificado), não obstante laudo prévio de regularidade. O autor pleiteava o custeio dos reparos ou substituição do bem, além de indenização por danos morais, alegando que não teve condições financeiras de arcar com o conserto. O juízo de origem, sem permitir a produção de prova pericial requerida pelo autor, julgou antecipadamente a lide, rejeitando os pedidos por ausência de provas do vício alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de produção de prova pericial, requerida pelo autor para demonstrar o alegado vício oculto no veículo, configura cerceamento de defesa, a justificar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial requerida oportunamente pela parte, seguido de julgamento antecipado desfavorável por ausência de prova técnica, configura cerceamento de defesa.

4.

A matéria em debate envolve controvérsia fática — o estado do motor do veículo no momento da entrega — cuja elucidação depende de prova técnica adequada.

5.

O juízo de origem não oportunizou às partes a especificação das provas, nem fundamentou a desnecessidade da perícia, embora tenha julgado improcedente a demanda justamente por insuficiência probatória.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que constitui nulidade o julgamento antecipado que indefere indevidamente prova requerida e relevante, especialmente quando a decisão se fundamenta na ausência da mesma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, desde o início do processo, pleiteia a produção de prova pericial essencial para comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

A ausência de oportunidade para produção de prova requerida, aliada à improcedência do pedido com base na fragilidade do acervo probatório, impõe a anulação da sentença.

3.

Deve ser determinada a reabertura da fase instrutória, com retorno dos autos à origem, para que se viabilize a produção da prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 130 (redação revogada, com correspondência no art. 370 do CPC/2015); CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1132818/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2012; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802738-98.2024.8.14.0040

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: FELIPE MEDEIROS DA SILVA

APELADA: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FELIPE MEDEIROS DA SILVA,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que -, nos autos da

AÇÃO em epígrafe, ajuizada em desfavor de
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A. -
julgou improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, o recorrente afirma ter ajuizado ação de indenização por danos morais e materiais contra a empresa Movida Participações S/A, alegando que adquiriu, em 28/03/2023, um veículo usado (Fiat Strada, ano/modelo 2019/2020), junto à filial da ré em Parauapebas/PA, pelo valor total de R$ 52.917,44 (incluindo frete), após apresentação de laudo cautelar atestando a regularidade estrutural, mecânica e elétrica do bem. Contudo, ao receber o veículo apenas em 04/05/2023, constatou que o motor estava danificado (“batido”), impedindo seu funcionamento, situação que foi imediatamente comunicada à vendedora por meio de mensagens e envio de imagens e vídeos.

Sustenta que a empresa ré, embora ciente do defeito, recusou-se a substituir o automóvel ou custear os reparos, limitando-se a alegar, que o bem foi adquirido no estado em que se encontrava, sem se contrapor de forma específica às provas apresentadas pelo autor. O veículo permanece inoperante na residência do apelante, que não possui condições financeiras de arcar com os reparos, orçados em R$ 17.426,94.

Acrescenta que o juízo de origem, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida expressamente pelo autor, julgou antecipadamente a lide e indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação dos vícios alegados.

Com efeito, defende que tal julgamento configura cerceamento de defesa, com violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sobretudo diante da controvérsia fática quanto ao estado do veículo no momento da entrega, pelo que a realização de perícia técnica é medida imprescindível para a elucidação dos fatos.

Nesses termos, postula: “
O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSOS, PARA: Proceda com a intimação da recorrida, para querendo apresenta contrarrazões ao presente recurso; Que Seja deferido a favor do apelante, os benefícios da justiça gratuita para que lhe isente do pagamento do preparo recursal; Seja atribuído ambos os efeitos ao recurso; Em Preliminar seja reconhecido o cerceamento da produção de provas, para a anular a presente sentença determinando o retorno dos autos a instância de origem para que o processo seja saneado, e oportunizado as partes a produção de provas, inclusive para que o veículo seja submetido a perícia técnica; Ao mérito, seja a recorrida condenada ao pagamento de pagamento de R$ 17.426,00, valores estes relativos ao conserto do bem e danos morais”
.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

O d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, 22 de agosto de 2025.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Dispensado o preparo por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Passo a análise da preliminar suscitada.

Conforme destacado no relatório, a parte apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, por ofensa ao postulado do contraditório e da ampla defesa, eis que o Juízo
a quo,
ao julgar antecipadamente o feito, não oportunizou às partes a indicarem a pretensão de dilação probatória, sendo que a recorrente deixou expresso o interesse de produção de prova pericial, seja na exordial, seja em réplica, tendo constado, inclusive, expressamente, na inicial que “
DO AJUIZAMENTO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Insta mencionar ao Douto Juízo que anteriormente o Requerente ajuizou a presente ação sob o rito da Lei 9.099/95, no Juizado Especial Cível desta urbe, acarretando no processo n° 0815041-81.2023.8.14.0040. Ocorre que em Sentença prolatada em 18 de janeiro de 2024,
o Juízo entendeu pela incompetência do Juizado Especial na presente lide, sob o argumento que haveria necessidade de realização de perícia para a resolução da questão
, portanto, dotada de grau de complexidade capaz de afastar a atuação do rito da Lei 9.099/95, assim, extinguindo o processo sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de incompetência do Juízo”.

Pois bem.

Assento, de plano, que a preliminar de nulidade da sentença,
merece acolhimento,
sobretudo considerando que
o julgamento antecipado no presente caso
configura
cerceamento
do direito de
defesa
, sobretudo
quando há discussão de matéria controvertida nos autos que poderia ser melhor elucidada por
meio da prova pericial, cuja produção não foi oportunizada.

No particular, o d. Juízo sequer oportunizou às partes especificarem as provas que pretendiam produzir.

Com efeito, é cediço que, por ser o destinatário final da prova, cabe ao juiz a decisão sobre a suficiência dos elementos constantes nos autos para prolação da sentença.

Ocorre que, segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do art. 130 do CPC, não há preclusão absoluta em matéria de prova, até por se tratar de questão de ordem pública. Mesmo proferido o despacho saneador, o juiz pode, mais tarde, determinar a realização de outras provas, caso entenda que essa providência é necessária à instrução do processo”.
(STJ - REsp: 1132818 SP 2009/0152171-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2012).

Entende, ainda, a aludida Corte Superior que os órgãos julgadores
não podem subtrair da parte interessada a faculdade de produzir provas em instrução e, simultaneamente, afirmar que ela não se desincumbiu do ônus de provar suas teses
, como ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido cito, por todos, o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.

1. Omissis. 2. Omissis. 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Grifei.

Por conseguinte, a despeito da anulação da sentença por cerceamento de defesa demandar a constatação do prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, a procedência dos pleitos formulados nos autos está fundada, exatamente, na ausência de prova por parte do ora Apelante.

No ponto, transcrevo o seguinte excerto da r. sentença:

“Entretanto, para que o direito do autor seja acolhido, faz-se necessária a comprovação do vício alegado, ônus do qual o requerente não se desincumbiu satisfatoriamente. As fotografias apresentadas pelo autor não são suficientes para comprovar a existência de vício oculto no veículo, tampouco o prejuízo material alegado. Em demandas dessa natureza, é comum a apresentação de laudos técnicos que atestem o defeito indicado, o que não ocorreu no presente caso. Além disso, o laudo de vistoria datado de 30/01/2023, acostado pelo próprio autor, aponta apenas avarias no painel traseiro e dianteiro do veículo, sem qualquer menção a problemas no motor (ID nº 109728470). Outrossim, o comprovante de pagamento relativo à aquisição do automóvel e o orçamento de reparos apresentados são documentos unilaterais que, isoladamente, não comprovam a execução do serviço ou a relação direta com os fatos narrados. Dessa forma, o acervo probatório é frágil e insuficiente para demonstrar a existência do dano material pretendido, o que impede o acolhimento do pleito formulado pelo autor”.

No caso, verifica-se que, a despeito do Apelante especificar que pretendia produzir prova pericial, indicando a necessidade de perícia no veículo
,
o d. Juízo julgou antecipadamente o feito, desfavoravelmente à sua tese sob alegação de não ter se desincumbido seu ônus de prova.

Em outras palavras,
constitui cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, quando a sentença tem como único fundamento a falta de produção de prova,
a qual não fora dada à parte a oportunidade de produzir.

Portanto,
de rigor acolher a preliminar suscitada de cerceamento de defesa, para anular a sentença

e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja instruído o feito, com a produção da aludida prova requerida pela apelante, imprescindível para avaliar as condições do veículo.

Posto isso,
conheço da

Apelação e dou-lhe provimento para, acolhendo a arguição de cerceamento de

defesa, anular a r. sentença
, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem,
a fim de que seja instruído o feito, com a produção da aludida prova, em especial a pericial
. Julgo prejudicada a análise das razões de mérito do recurso.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025